Tribunal: TJBA
Processo: 8011051-59.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011051-59.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. V. V. e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

RECURSO
S
DE APELAÇÃO
SIMULTÂNEOS
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
OFERTA DE CONSULTA E EXAMES PARA PACIENTE ACOMETIDO POR ESTRABISMO.
DIREITO
FUNDAMENTAL À SAÚDE
E À VIDA
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
APENAS
CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
.
CONDENAÇÃO DEVIDA.
TEMA 1.002 DO STF
.
RECURSO DE APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS

CONHECIDO E
NÃO

PROVIDO.
RECURSO
DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E PROVIDO.

I. A tutela à saúde é assegurada constitucionalmente, por ser direito fundamental da pessoa e dever do Estado, sendo perfeitamente possível exigir de qualquer um dos entes federados os meios e instrumentos necessários ao seu resguardo.

II. A limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro: a dignidade da pessoa e o direito à vida. Assim, não é facultado à Administração alegar falta de recursos orçamentários para a implementação de políticas sociais e públicas que possam propiciar aos cidadãos implementos mínimos de integridade física, psíquica e biológica.

III. A condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais mostra-se plenamente possível, a luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005 (Tema 1.002), segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

IV. A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

V. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011051-59.2023.8.05.0256
, originários da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo, simultaneamente, como Apelantes e apelados o
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
e
A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,
em CONHECER O RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
E
CONHECER O RECURSO INTERPOSTO P
ELA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

E
D
AR-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA